Tribunal: TJDFT
Processo: 0716299-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO. MULTA. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA. APURAÇÃO DOS VALORES. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO. CUMPRIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO. OFERTA DE PLANOS INDIVIDUAIS EM DESCONFORMIDADE COM O COMANDO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso na parte que impugna os valores das astreintes, quando ausente pronunciamento do MM. Juízo "a quo" sobre a matéria, que apenas determinou o envio dos autos à contadoria para averiguação de valores, não havendo conteúdo decisório a ser impugnado nesta parte.
2. A apresentação pela operadora de plano de saúde de lista de opções de planos individuais com cobertura inferior e valores muito superiores ao que era pago pela beneficiária antes do cancelamento do plano de saúde coletivo, não cumpre com o comando judicial que determinou a oferta de plano de saúde individual em condições similares, de forma que, não há como ser considerado o cumprimento da obrigação, devendo ser mantida a determinação do MM. Juízo "a quo" de apresentação de nova lista de planos individuais, sob pena de incidência de nova multa por descumprimento.
3. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, não provida.